Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. IMAGENS E MONITORAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 OU ART. 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE AÇÕES TÍPICAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO QUANDO A PENA ANTERIOR JÁ HAVIA SIDO EXTINTA PELO CUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) restaram demonstradas por meio de depoimentos policiais colhidos sob o contraditório, corroborados por monitoramento prévio, arquivos de mídia e apreensão de entorpecentes, afastando a tese de insuficiência probatória.
2. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados em juízo com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório idôneo, especialmente em crimes de natureza clandestina como o tráfico de drogas, não havendo demonstração de animosidade ou imparcialidade que os desqualifique.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 (uso pessoal) ou para o delito previsto no artigo 33, § 3o, do mesmo diploma legal (uso compartilhado), quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão considerável de substância vulgarmente conhecida como maconha, logo após a difusão ilícita da droga a terceiro comprador.
4. Incabível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria (culpabilidade), pelo simples fato de o réu haver praticado o delito através de dois núcleos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (vender e trazer consigo). O delito de tráfico de entorpecentes é de tipo misto alternativo, de modo que, para a exasperação da pena com base nessa circunstância, mister existir, no caso concreto, uma censurabilidade intensificada.
5. É equivocada a avaliação negativa da conduta social quando o crime é cometido após a extinção pelo cumprimento da pena do crime anterior.
6. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 e maior do que 4 anos, se o réu for reincidente.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.